Tribunal: TJDFT
Processo: 0730551-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Vistos etc. ANTÔNIO QUEIROZ MONTE impetrou Mandado de Segurança em vista do suposto ato ilegal da lavra do Sr. Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, do Sr. Diretor de Gestão de Pessoal da PMDF, e do Sr. Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, consubstanciado no desconto de contribuições de Fundo de Saúde (Fundo de Saúde e Fundo de Saúde Adicional) e indenizações de coparticipação e de seus dependentes nos proventos do Impetrante. Alega que o ato apontado é ilegal e inconstitucional uma vez que a lei não pode obrigar servidores e militares a custearem, manterem, pagarem, o que é responsabilidade material do Estado e no caso em concreto, segundo o Impetrante, da União, em face do disposto no artigo 21, inciso XIV, da CF/1988; no art. 1o, 50, IV, “e”, da Lei no 10.633/2002, no artigo 50, item IV, letra “e” do Estatuto dos Policiais Militares do DF, Lei no 7.289/1984 e ainda no artigo 32 da Lei no 10.486/2002. Assinala que própria Lei no 10.486/2002 impôs, ilegal e inconstitucionalmente, em seu artigo 33, formas de tributo, o recolhimento de contribuição para o Fundo de Saúde, Fundo de Saúde Adicional e Indenizações-Cooparticpações, sendo estas últimas em relação às despesas de assistência médica à saúde dos dependentes dos militares do DF, sem a Segurança Jurídica do poder de tributar previsto na CF e no CTN. Por fim, assevera que o Tribunal de Contas do DF (TCDF) em sua Decisão no 1.831/2020, precisamente em seu item III, formulou ato ilícito, ilegal e inconstitucional, determinando e impondo aos militares do DF o pagamento da referida quantia para subsidiar, sustentar, custear, manter, enfim pagar despesas que não são suas, e sim do ente público União. Ao final, assinalando que as contribuições em questão devem ser voluntárias e invocando os requisitos autorizadores da concessão de medida liminar, pede a suspensão dos descontos de contribuições de fundo de saúde, fundo de saúde adicional e das indenizações de coparticipações de dependentes dos seus proventos. E, no mérito, requer a concessão da ordem para que se declare como de aceitação voluntária os valores de descontos das contribuições ao fundo de saúde e ao fundo de saúde adicional sobre os soldos militares, devendo ser repassados mensalmente ao Fundo Constitucional do DF (FCDF) os valores daqueles que não fizerem opção pelos fundos em questão. É a suma dos fatos. Inicialmente, mister ressaltar que a via mandamental não se presta para o exame de inconstitucionalidade abstrata de norma, sob pena de malferir sistema constitucional de controle de constitucionalidade. Tampouco se presta o writ para aferição de ilegalidade contra lei em tese. Merece, contudo, destacar que o ato apontado como coator, qual seja, descontos supostamente ilegais referentes à contribuição/indenização para a assistência médica tem efeitos concretos, o que possibilita a análise do mandamus sob esta perspectiva. Dentro desse contexto, prefacialmente, destaco a ausência dos requisitos ensejadores da tutela pretendida. Isto porque, em relação à polícia militar e aos bombeiros militares do Distrito Federal, a Constituição Federal atribui a competência de sua organização e assistência à União, nos termos do art. 21, XIV, da CF, in verbis: “Art. 21. Compete à União: (...) XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio”. (grifo nosso) Como forma de regulamentar o disposto no art. 21, inciso IV, da CF, foi instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), a partir da edição da Lei 10.633/2002, no intuito de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, além de prestar assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação. Veja-se: “Art. 1o. Fica instituído o Fundo Constitucional do Distrito Federal – FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como assistência financeira para execução de serviços públicos de saúde e educação, conforme disposto no inciso XIV do art. 21 da Constituição Federal. § 1o. As dotações do FCDF para a manutenção da segurança pública e a assistência financeira para a execução de serviços públicos deverão ser discriminadas por atividades específicas. § 2o. (VETADO) § 3o. As folhas de pagamentos da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, custeadas com recursos do Tesouro Nacional, deverão ser processadas através do sistema de administração de recursos humanos do Governo Federal, no prazo máximo de cento e oitenta dias, contado a partir da publicação desta Lei, sob pena de suspensão imediata da liberação dos recursos financeiros correspondentes. Vê-se, pois, que o Fundo Constitucional do Distrito Federal possui três finalidades: assistência financeira à saúde e à educação, além de prover recursos necessários à “organização e manutenção da polícia civil, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal”. Vale acrescer ainda que compete à União legislar sobre a remuneração e o regime jurídico das polícias militares distritais, conforme, inclusive, consta da Súmula Vinculante 39 (conversão da Súmula 647). Dentro desse contexto, foi editada a Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, prevendo como desconto obrigatório da remuneração dos militares uma contribuição e uma indenização, com a finalidade do custeio de serviços de saúde em seu favor e de seus dependentes. Vide: “Art. 28. São descontos obrigatórios do militar: (...) II - contribuição para a assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social do militar; III - indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes por intermédio de organização militar, conforme regulamentação; IV - impostos incidentes sobre a remuneração ou os proventos, de acordo com a Lei;V - indenização à Fazenda Pública em decorrência de dívida; VI - pensão alimentícia judicial; VII - taxa de uso por ocupação de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; VIII - multa por ocupação irregular de próprio nacional residencial ou do Distrito Federal, conforme regulamentação; IX - decorrente de decisão judicial. (...) Art. 32. A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal. (...) Art. 33. Os recursos para assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes também poderão provir de outras contribuições e indenizações, nos termos dos incisos II e III do caput do art. 28 desta Lei. § 1o. A contribuição para a assistência médico-hospitalar, psicológica e social é de 2% a.m. (dois por cento ao mês) e incidirá sobre o soldo, quotas de soldo ou a quota-tronco da pensão militar. § 2o. A contribuição de que trata o § 1o deste artigo poderá ser acrescida de até 100% (cem por cento) de seu valor, para cada dependente participante do Fundo de Saúde, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação § 3o. As contribuições e indenizações previstas no caput deste artigo serão destinadas à constituição de um Fundo de Saúde, que será regulamentado pelo Comandante-Geral de cada Corporação . § 4o. A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: a) a 20% (vinte por cento) do valor da despesa para os dependentes do 1 o grupo; b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; c) a 60% (sessenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 3o grupo; d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo. Art. 33-A. A contribuição de que trata o § 1o do art. 33 desta Lei será facultativa aos militares inativos do Distrito Federal e pensionistas militares, desde que residentes fora do Distrito Federal e a Corporação não proporcione a assistência médica, hospitalar e domiciliar adequada nos locais onde residam”. (grifo nosso) Por fim, o Decreto Distrital 31.646/2010, que regulamenta o art. 32 da Lei 10.486/2002 (“A assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social ao militar e seus dependentes será prestada por intermédio de organizações do serviço de saúde da respectiva Corporação, com recursos consignados em seu orçamento, conforme dispuser em regulamento próprio a ser baixado pelo Governo do Distrito Federal”), prevê: Art. 15. Os policiais militares estarão sujeitos à indenização das despesas pela assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, odontológica, psicológica e social, prestadas aos seus dependentes, em organização de saúde da Corporação ou em hospitais contratados, conveniados ou credenciados. Parágrafo único. Os percentuais indenizáveis estarão relacionados no catálogo de indenizações, aprovado pelo Comandante-Geral, observado o disposto no artigo 36 deste decreto. Art. 19. Os recursos financeiros para a constituição e manutenção do fundo de saúde da Corporação, de que trata a alínea “a”, do inciso II, do artigo 17, advirão de contribuições mensais obrigatórias dos policiais militares, da ativa e da inatividade, e dos pensionistas, destinando-se a complementar o custeio da assistência médico-hospitalar. Parágrafo único. Compete ao Comandante-Geral da Corporação a regulamentação do Fundo de Saúde. Art. 20. As contribuições mensais, para a constituição e manutenção do fundo de saúde da Corporação, corresponderão: I - a 2% (dois por cento) do valor do soldo, para os policiais militares da ativa e da inatividade; II - a 2% (dois por cento) do valor do soldo, cotas de soldo ou cota-tronco da pensão militar. Parágrafo único. Para efeito deste artigo, os policiais-militares no exterior, de forma permanente ou transitória, continuarão sujeitos aos mesmos descontos efetuados no país, conforme o disposto em legislação específica. Dentro desse contexto normativo, mister destacar que os descontos os quais o Impetrante pretende sejam suspensos estão previstos em normas, as quais estão em vigor, o que, por ora, enfraquece a tese de direito líquido e certo do Impetrante, até porque, volta-se a se destacar, esta não é a via adequada para aferir as supostas inconstitucionalidades sustentadas na inicial. As alegadas ilegalidades também não restaram devidamente demonstradas, na medida em que tais normas são decorrentes da competência dos entes federados em regulamentar a matéria. Vale ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, na ACO 3455, em análise às normas postas apenas concedeu pedido de tutela de urgência apenas para “a) até que seja criado o Fundo de Saúde de cada Corporação Militar do Distrito Federal (PMDF e CBMDF), os valores referentes aos descontos dos militares distritais para o custeio de seus serviços de saúde, na forma do art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei Federal 10.486/2002, permaneçam em rubrica própria no FCDF, escriturados de forma identificada e individualizada, sendo destinados específica e exclusivamente para o pagamento de despesas associadas à assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social dos integrantes das respectivas Corporações e seus dependentes; e b) que os valores referidos no item anterior, previstos no art. 28, II e III, c/c o art. 33 da Lei Federal 10.486/2002, aí incluídos eventuais superávits anuais e excessos de arrecadação, não sejam considerados para o cálculo do aporte anual feito pela União no FCDF, nos termos do art. 2o da Lei Federal 10.633/2002.” Não houve qualquer declaração de inconstitucionalidade das normas em comento. Por fim, quanto à alegada natureza jurídica da indenização prevista, destaco termos da decisão proferida pelo Exmo. Min. Relator, naquela ação: “A outra fonte de recursos dos mencionados fundos de saúde são as indenizações previstas no inciso III do caput do art. 28 da Lei 10.486/2003, que, embora também sejam tratadas como contribuições sociais pelo TCU, não possuem natureza jurídica tributária. Explico. A rigor, essas receitas enquadram-se no conceito de crédito não tributário (ressarcimento), compreendido como receita originária do tipo corrente (art. 11, § 1o c/c § 4o, da Lei 4.320/64), possuindo natureza jurídica indenizatória e, portanto, fora da incidência do campo tributário. Isso porque a cobrança em comento não é relacionada aos poderes estatais de tributar (art. 3o do CTN, por ter natureza compensatória) ou de punir (multa por descumprimento de obrigação ou abstenção prevista em lei), tampouco à relação contratual ou convencional.” (ACO 3455 MC / DF - Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 08/03/2021, Publicação: 10/03/2021) Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se à Autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe esta Decisão e solicitando-lhe informações no prazo legal. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, ao MP. I. Brasília, 30 de setembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator